Tribunal: TJDFT
Processo: 0717667-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Vistos, etc. À pag. 1 do ID Num. 36083299, o Apelante peticiona pelo adiamento do julgamento do presente recurso para próxima sessão, argumentando que o advogado também se encontra inscrito para sustentação oral em outro processo, em trâmite perante a eg. 1a Turma Cível, cujo julgamento está designado para mesma data. Não obstante as razões apresentadas, não são suficientes para o deferimento do pedido, porquanto não se mostra impossível a comunicação entre as Secretarias das respectivas Turmas para adequação do momento em que os processos serão chamados a julgamento a fim de viabilizar ao causídico a realização das sustentações orais em ambos os feitos. Diante do exposto, em atenção aos princípios da economia e da celeridade processual, INDEFIRO O PEDIDO. À Secretaria da 7a Turma Cível para que ajuste o procedimento junto à Secretaria da 1a Turma Cível. Brasilia, 07 de junho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator